Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO AUTORAL. INTERPRETAÇÃO SEGUNDO O CONJUNTO POSTULATÓRIO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Se a parte autora demanda em Juízo o adimplemento do contrato consistente no pagamento de parcelas não creditadas em sua conta corrente, considerando-se o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), não configura julgamento extra petita a procedência do pedido para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas contratuais não adimplidas, sobretudo se houve ampla possibilidade de exercício do contraditório.
2. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (CPC, art. 373).
3. Mero inadimplemento contratual, sem consequências outras mais graves, não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, fato comum e previsível na vida social, embora não desejável, nos negócios contratados. Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.